Tribunal: CARF
Processo: 13603.720197/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720197/2013-82
ACÓRDÃO
1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL. IN RFB 1300/2012.
POSSIBILIDADE VIA FORMULÁRIO.
A restituição de receitas arrecadadas mediante Darf será requerida pelo
sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/Dcomp)
ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar o fundamento de
indeferimento baseado exclusivamente na forma de apresentação (formulário em papel) e
determinar a devolução dos autos à autoridade de origem, para que profira despacho decisório
complementar, apreciando o mérito do pedido de restituição de R$ 833.134,21 de saldo negativo
de IRPJ/2008.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.157/169) contra acórdão da DRJ (efls.147/151)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou pedido de restituição referente à saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 61/141) contra o despacho
decisório de fls. 54/58, que indeferiu o pedido de restituição de fl. 04 (ver imagem
copiada a seguir), relativo a saldo negativo de IRPJ do ano de 2008, no valor de R$
833.134,21. O pedido foi protocolizado em 24/01/2013, por meio de formulário
em papel:

Conforme descrito à fl. 57, o entendimento da autoridade fazendária foi de que a
contribuinte deveria ter utilizado o programa PER/DCOMP para transmitir o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
3
pedido de restituição, de sorte que levou a efeito o indeferimento sumário do
pedido, com base no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012 1 .
Destaca que não houve apresentação de elementos de prova quanto à eventual
ocorrência das situações de exceção previstas no art. 113 da mesma instrução
normativa (falha no formulário eletrônico ou ausência de previsão da hipótese de
restituição reclamada no programa PER/DCOMP), o que certifica a subsunção dos
fatos ao disposto no referido art. 111.
A contribuinte, no polo oposto, alega que utilizou o formulário em papel em face
da "impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP". Em suas razões,
descreve ter apurado, originalmente, saldo negativo de IRPJ de R$ 269.840,04.
Esse saldo foi objeto de duas DCOMPs, transmitidas em março e abril de 2010,
cujos débitos foram homologados parcialmente por meio de despacho decisório
proferido em 01/11/2010.
Todavia, aproximadamente dois anos após, a interessada detectou que o valor
correto do saldo negativo do ano de 2008 seria R$ 1.102.974,25, e não R$
269.840,04 como declarado originalmente. Assim, em 15/10/2012, realizou a
transmissão de DIPJ retificadora, aumentando o saldo negativo em R$ 833.134,21
(ver imagem acima).
Refere, à fl. 65, que a apresentação do pedido de restituição em formulário papel
deveu-se à "tentativa frustrada de retificar a DCOMP original" e à "tentativa
frustrada de enviar qualquer novo requerimento via programa PER/DCOMP
contendo a diferença do saldo de declaração decorrente da retificação de sua
DIPJ/2009". Refere, ainda, ter recebido orientação no CAC a esse respeito, como
se vê à fl. 66:
É importante observar que a ora Requerente se dirigiu pessoalmente à Delegacia
da Receita Federal em Contagem (E-CAC), por meio de seu representante legal,
visando obter as instruções necessárias à efetivação do seu direito à restituição
do saldo negativo de IRPJ de 2008 frente à impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP. E a orientação foi no sentido de apresentar o Pedido de
Restituição em formulário de papel, tanto que o seu protocolo foi aceito pela
Delegacia da Receita Federal em Contagem.
Como se sabe, caso a Requerente não tivesse demonstrado a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP, o protocolo do referido pedido nem teria
sido aceito pelo E-CAC. E o cuidado da ora Requerente foi tamanho que não foi
vinculada nenhuma compensação visando à utilização da diferença do saldo de
declaração cuja restituição se pleiteia nos presentes autos.[Grifos do original]
Requer, pois, que seja reformado o despacho decisório e reconhecido o direito de
crédito de R$ 833.134,21, com forte nos princípios da razoabilidade e da verdade
material.
É relatório do essencial.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação
administrativa, nos termos do abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO SEM UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INDEFERIMENTO
SUMÁRIO. O pedido de restituição deve ser formalizado mediante utilização do
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
4
programa PER/DCOMP, salvo quando ocorrer a demonstração, pelo sujeito
passivo, da impossibilidade de utilização do programa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado (às efls. 154, em 06/07/2020), realizou a juntada do
recurso voluntário (efls.157/169) em 05/08/2020 (efls.155), em que repisa e reforça os
argumentos já expostos em sede impugnatória, para concluir:
Dessa forma, não havendo dúvidas acerca do direito creditório do contribuinte,
devidamente comprovado pela farta documentação que instruiu o requerimento
inicial, forçoso concluir-se pela necessidade da reforma do acórdão combatido, a
fim de que, superadas as questões atreladas à um formalismo exacerbado e ilegal,
seja reconhecida a existência de saldo credor em favor da Recorrente, no valor
original de R$ 833.134,21 (oitocentos e trinta e três mil cento e trinta e quatro
reais e vinte e um centavos), privilegiando-se, assim, princípios como o da
verdade material, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Síntese inicial do caso
A recorrente apresentou, em 24/01/2013, pedido de restituição de R$ 833.134,21
de saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2008).
Contudo, o pedido foi feito em formulário de papel, fundamentado na
impossibilidade de uso do PER/DCOMP, pois o sistema não permitia retificação ou novo envio
após decisão anterior.
Por esse motivo, a Receita Federal indeferiu sumariamente o pedido, com base no
art. 111 da IN RFB no 1.300/2012, por não ter sido utilizado o programa PER/DCOMP.
Já em sede de manifestação de inconformidade, a então impugnante alegou que o
saldo negativo de 2008 foi inicialmente declarado em R$ 269.840,04, já utilizado em
compensações e, por esse móvito, com a DIPJ retificadora transmitida em 15/10/2012, apurou-se
o valor correto de R$ 1.102.974,25, restando um crédito adicional de R$ 833.134,21.
Assim, tentou transmitir o pedido via PER/DCOMP, mas o sistema rejeitou a
transmissão (fundamentado em “DCOMP que já foi objeto de decisão administrativa”).
Assim, narra que procurou orientação na Delegacia da Receita Federal em
Contagem, que teria sugerido o protocolo em papel.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
5
Seguindo essa orientação, requereu, assim, o reconhecimento do saldo negativo e o
deferimento do pedido, sendo surpreendida pelo indeferimento do pedido.
O Acórdão da DRJ, por outro lado, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a contribuinte não demonstrou a impossibilidade de uso do
PER/DCOMP, condição prevista no art. 113 da IN 1.300/2012. Em outras palavras, não comprovou
o alegado e, portanto, concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório.
Já em sede de recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos suscitados na
manifestação de inconformidade, sustentando que: o direito creditório está devidamente
comprovado pela DIPJ retificadora e documentos anexados; que a negativa de análise do mérito
baseou-se em formalismo exacerbado; que a própria Receita reconheceu que, em casos de
impossibilidade técnica, é cabível o protocolo em formulário e, assim, requereu a reforma do
acórdão, para reconhecimento do crédito de R$ 833.134,21.
É justamente essa a questão que deve ser analisada preliminarmente, antes de se
avançar à análise do direito creditório.

Sobre a utilização de formulário em papel e a IN 1300/2012
A controvérsia central é se o pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ/2008,
apresentado em formulário papel, poderia ser aceito diante da alegada impossibilidade de
transmissão via PER/DCOMP, e, em caso positivo, se o crédito de R$ 833.134,21 pode ser
reconhecido.
Como se sabe, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 – restituição e
compensação dependem de requerimento do sujeito passivo.
No caso, evocou-se a IN RFB no 1.300/2012 – art. 111 - que exige uso do
PER/DCOMP; art. 113 admite exceções (falha no programa ou inexistência de previsão da
hipótese).
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido.
(...)
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária -
Anexo II;
III - Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito - Anexo III;
IV - Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária - Anexo IV;
V - Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e Repartições Consulares -
Anexo V;
VI - Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade - Anexo VI;
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
6
VIII - Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em
Julgado - Anexo VIII.
§
1o A
RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito passivo
somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP a
ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no programa que
impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013]
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Assim, em atenção ao art. 170 do CTN e ao art. 74 da Lei 9430/96, a IN exige para
compensação, restituição e ressarcimento a utilização do sistema PER/DCOMP (art. 111), mas, por
outro lado, autoriza excepcionalmente a utilização de formulários, desde que demonstrada a
impossibilidade de se adotar o sistema PER/DCOMP.
Essa restrição, aliás, já foi objeto de análise de diversos julgados no CARF, que
decidiram pelo indeferimento sumário do pedido apresentado em formulário em caso de não
demonstração dos impedimentos para a utilização do PER/DCOMP:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. O pedido de restituição, à exceção das
hipóteses normativamente previstas, deveria ser formulado mediante utilização
do programa PER/DCOMP. Se formulado em meio papel, sujeita-se ao
indeferimento sumário. (Acórdão n. 1402-005.010, Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção. 2020).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MESMAS
RAZÕES
DE
DEFESA
ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS
RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo não
apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade
julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos
ali
perfilhados.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Data do fato gerador: 30/11/2013 RESTITUIÇÃO. PEDIDO
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
7
FORMULADO EM PAPEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição formulado em papel quando possível
o uso do programa PER/DCOMP e não tenha sido demonstrada pelo sujeito
passivo a existência de falha no referido programa que tenha impedido a geração
do formulário eletrônico. (Acórdão n. 1002-003.364 - Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção. 2024).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009,
2010, 2011 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. Indefere-se o pedido
de restituição feito em formulário de papel quando possível o uso do sistema
PER/DCOMP. (Acórdão n. 2001-001.165 -Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção. 2019).
Assim, a questão a ser enfrentada, aliás, é justamente no tocante ao argumento
exposto pelo recorrente em seu recurso voluntário para justificar a impossibilidade de utilização
do sistema PER/DCOMP e que reproduzo abaixo:
Analisando-se os fundamentos do voto condutor do julgamento, verifica-se que a
I)RJ/POA não reconheceu o direito creditório da Recorrente com base nos
seguintes argumentos:
(i) segundo o disposto nos arts. 3o, inc. I, §§ 1o e 2o, 111, 112, 113, inc. II, §§ 1o ao
3o e 114, todos da IN RFB 1.300/2012 (vigente à época dos fatos), “o rito
procedimental (...) contempla, como regra geral, a obrigatoriedade da entrega do
pedido de restituição por meio do programa PER/DCOMP”, sendo que a
“formalização (...) em formulário de papel somente é admitida em caráter
excepcional, diante da hipótese de ‘impossibilidade de utilização do programa’
(...), que deve ser demonstrada pelo sujeito passivo no momento da entrega do
formulário”;
(ii) afirmando que “o litígio repousa (...) a respeito do atendimento, ou não, pela
contribuinte, do disposto na primeira parte do §4o do art. 113 da IN RFB no
1.300/2012”, reconhece que “a cópia de tela de fl. 03 (...) efetivamente certifica
ter havido a tentativa de apresentação de DCOMP retificadora, (...) todavia (...) o
pedido de restituição de fl. 03 configura-se como um pedido original de
restituição, para o qual inexistia impedimento de apresentação de formulário
eletrônico”, razão pela qual a tela em referência não seria “elemento hábil para
comprovar a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP”; e
(iii) “diante da inexistência de demonstração pelo sujeito passivo à RFB da
impossibilidade de utilização do formulário eletrônico, e diante da determinação
expressa contida no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012, não há o que reparar na
solução conferida pela autoridade administrativa, qual seja, o indeferimento
sumário do pedido”.
Ora, não restam dúvidas de que o caso em apreço possui evidente “caráter
excepcional”, cuja análise não pode ser feita isoladamente (como sugere o
acórdão recorrido), especialmente tendo em vista não haver qualquer garantia de
que o procedimento indicado pela DRJ/POA seria deferido, uma vez que a
divergência de informações entre a DCOMP original (onde houve a indicação do
crédito) e o pedido de restituição (na qual constaria o saldo retificado) também
poderia levar à rejeição do requerimento do contribuinte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
8
COM EFEITO, CONSIDERANDO QUE, DE ACORDO COM O MANUAL DE
ORIENTAÇÕES AO CONTRIBUINTE DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA SRFB, O
VALOR CONSTANTE NA “PASTA CRÉDITO” DA FICHA “SALDO NEGATIVO DE IRPJ”
DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE INDICADO NA DIPJ, NADA MAIS RAZOÁVEL
DO QUE SE DEDUZIR QUE, RETIFICADA ESTA ÚLTIMA DECLARAÇÃO, A OUTRA
TAMBÉM DEVA SER OBJETO DE ADEQUAÇÃO.
E, como comprovado pela Recorrente no momento da entrega do requerimento
administrativo de fls. 02/04 (e expressamente reconhecido pelas instâncias
julgadoras primárias), ao tentar proceder dessa forma o Programa PER/DCOMP
apresentou “ERRO”, impossibilitando a sua utilização, revelando a perfeita
subsunção da hipótese ao disposto no §3o do art. 113 da IN RFB 1.300/2012.
Por conseguinte, a conclusão esposada no acórdão recorrido não se mostra a mais
adequada, estando em nítido descompasso com os princípios da verdade
material, da razoabilidade e da proporcionalidade. De outro lado, a rejeição do
direito creditório assegurado pelos arts. 6o, §1o, inc. II e 74 da Lei 9.430/96, além
de violar o postulado da legalidade estrita, representa flagrante enriquecimento
ilícito, o que não se coaduna com a moralidade que deve reger a atividade da
Administração Pública.
3.1. Da comprovação da falha no Programa PER/DCOMP apta a autorizar a
apresentação do requerimento em meio físico – existência do direito creditório –
necessidade de prevalência dos princípios da verdade material, da razoabilidade,
da proporcionalidade e da moralidade.
Segundo o Acórdão no 10-68.472, a Recorrente não teria conseguido demonstrar
a “impossibilidade de utilização do formulário eletrônico, e diante da
determinação expressa contida no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012”, o caso seria
de “indeferimento sumário do pedido”. Contraditoriamente, porém, o julgado
reconhece que “a cópia de tela de fl. 03 (...) efetivamente certifica ter havido a
tentativa de apresentação de DCOMP retificadora”, mas, por se tratar
supostamente de “um pedido original de restituição (...) inexistia impedimento de
apresentação de formulário eletrônico”.
TODAVIA, ILUSTRES CONSELHEIROS, AO CONTRÁRIO DO SUGERIDO PELA D. 1a
TURMA DA DRJ/POA, VENIA CONCESSA, O CASO NÃO VERSA SOBRE “PEDIDO
ORIGINAL DE RESTITUIÇÃO” (ATRAINDO A APLICAÇÃO DO ART. 111 DA IN RFB No
1.300/2012), MAS, SIM, DE REQUERIMENTO DE “RECONHECIMENTO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ ANO CALENDÁRIO 2008” (FLS. 02/03), DECORRENTE DA
RETIFICAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PARA O PERÍODO E DO IMPEDIMENTO
VERIFICADO NO PROGRAMA PER/DCOMP PARA SUA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA.
De fato, as orientações da própria SRFB são no sentido de que, para poder ser
objeto de restituição e/ou compensação, o valor indicado na “Ficha Saldo
Negativo de IRPJ” deve ser o mesmo indicado na DIPJ, senão confira-se:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
9

Por essa razão, ao alterar o saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2008
(mediante a apresentação de DIPJ Retificadora), a Recorrente também
apresentou pedido de retificação da DCOMP no 03599.724224.310310.1.3.02-
0560, no intuito de adequar os valores constantes na “pasta crédito” e de evitar
possíveis inconsistência capazes de interferir no reconhecimento do seu direito.
Todavia, ao tentar proceder dessa forma, o programa impediu a geração do
pedido de retificação, apresentando a seguinte mensagem:

POR CONSEGUINTE, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
PER/DCOMP,A UTILIZAÇÃO DO FORMULÁRIO FÍSICO ERA A ÚNICA SOLUÇÃO
VIÁVEL PARA SE POSTULAR A RETIFICAÇÃO DO SALDO CREDOR E,
CONSEQUENTEMENTE, A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA APURADA (R$ 833.134,21 –
OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E
UM CENTAVOS).
Nota-se, ainda, que, além de encontrar respaldo no art. 113, §§ 2o e 3o da IN RFB
1.300/2012, o procedimento acima é amplamente aceito pela jurisprudência do
CARF, senão veja-se:
“ASSUNTO: IOF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Período de apuração: 03/11/1994 a
06/08/2003. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO POR MEIO DE PAPEL.
CABIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DO CONTRIBUINTE.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
10
É cabível a apresentação de PER/DCOMP por meio de papel, conforme art. 3o da
IN SRF no 210/02, vigente à época dos fatos, ante a impossibilidade demonstrada
de sua transmissão por meio eletrônico. Questão de ordem pública que deve ser
conhecida e acolhida. Recurso voluntário provido em parte”. (3@ Seção / 3@
Câmara / 1@ Turma Ordinária - Acórdão No 3202-000.463 - Processo no
13726.000465/2006-21 - julgamento: 25 de janeiro de 2017)
“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de Apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
DO PER/DCOMP. Na impossibilidade comprovada de transmissão do PER/DCOMP,
a compensação deverá ser efetuada mediante a apresentação à SRF do formulário
Declaração de Compensação, ao qual serão anexados documentos
comprobatórios do direito creditório, sendo inaplicável ao caso a prorrogação de
prazo prevista na Instrução Normativa n. 501, de 2005. (...)” (3@ Seção / 2@
Câmara / 2@ Turma Ordinária - Acórdão No 33202-000.351 - Processo no
10665.902837/2008-91 - julgamento: 11 de agosto de 2011).
In casu, como comprovado pela Recorrente no momento da entrega do
requerimento administrativo de fls. 02/04 (e expressamente reconhecido pelas
instâncias julgadoras primárias), o Programa PER/DCOMP apresentou “ERRO” e
impediu a transmissão do pedido por meio eletrônico, evidenciando a presença
de todos os requisitos exigidos pelo art. 113 da IN RFB 1.300/2012.
POR CONSEGUINTE, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E
NÃO SENDO POSSÍVEL AFIRMAR SE AS DIVERGÊNCIAS ENTRE A DCOMP ORIGINAL
E EVENTUAL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TAMBÉM ENSEJARIAM O INDEFERIMENTO
DO SALDO CREDOR ALMEJADO, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO FERE, DATA VENIA, OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Como se sabe, a Administração Pública sujeita-se aos princípios da legalidade,
moralidade e eficiência (art. 37, caput7 da CR/88), sendo certo, ainda, que no
âmbito federal, a Lei 9.784/99 estabelece, expressamente, que o processo
administrativo
deve
pautar-se
na
razoabilidade
e
proporcionalidade,
privilegiando-se a “adequação entre meios e fins” (restando vedada a imposição
de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público) e a “adoção de formas simples”
capazes de assegurar o respeito ao direito dos administrados (art. 2o, parágrafo
único, incisos VI e IX8, respectivamente).
NESSE CONTEXTO, TENDO EM VISTA QUE O ARESTO RECORRIDO NÃO ADENTRA
NO MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE (LIMITANDO-SE A
ANALISAR O REQUERIMENTO À LUZ DE UM FORMALISMO EXAGERADO, SEM
QUALQUER PREOCUPAÇÃO COM A BUSCA DA REALIDADE DOS FATOS), FÁCIL
PERCEBER QUE OS POSTULADOS EM DESTAQUE NÃO FORAM OBSERVADOS,
ENSEJANDO A NECESSIDADE DE SUA REFORMA.
Sobre situação muito semelhante já se manifestou esse Tribunal Administrativo, no
Acórdão n. 1201-003.674 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL. IN RFB 900/2008.
POSSIBILIDADE VIA FORMULÁRIO. A restituição de receitas arrecadadas mediante
Darf será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
11
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/Dcomp) ou, na impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento.
Naquela ocasião assim decidiu-se a lide:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, no
sentido de que os autos retornem à Unidade de Origem para que seja prolatado
novo despacho decisório, superando a preliminar a respeito da apresentação do
pedido em formulário, e analisando o mérito do pedido de restituição. Vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque e
Allan Marcel Warwar Teixeira. (documento assinado digitalmente) Lizandro
Rodrigues de Sousa - Presidente (documento assinado digitalmente) Bárbara Melo
Carneiro - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo
Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Sobre o caso analisado naquela decisão, a então Relatora Bárbara Melo Carneiro
assim posicionou a discussão, ainda sob a égide da IN 900/2008, vigente à época dos fatos:
Verifica-se do Despacho Decisório acostado às fls. 44/46, que o cerne da
controvérsia gira em torno da não comprovação pela Recorrente da
impossibilidade de transmissão do pedido de restituição por meio do sistema
eletrônico do PER/Dcomp, o que transformaria o referido pedido em não
declarado, nos termos do art. 98 c/c art. 39,§1o, ambos da Instrução Normativa no
900/2008.
Todavia, no caso em questão, a Recorrente não alega falha no programa que
impedisse a geração do Per/Dcomp, o que demandaria a demonstração da falha,
no momento da entrega do formulário. É importante lembrar que se trata de
pedido de restituição de saldo negativo já utilizado anteriormente em Dcomp, que
não foi homologada.
Os presentes autos não têm a finalidade de discutir os motivos pelos quais a
Recorrente não teve sua Dcomp homologada. Fato é que a Superintendência
decidiu por indeferir seu o pedido de compensação, informando que "A
restituição do referido saldo, contudo, deve ser objeto de pedido específico, na
forma da legislação vigente".
A Recorrente alega que tentou transmitir o presente pedido de restituição, por
meio do programa, mas que não teve sucesso. Em razão de o aviso não ter
identificado qual seria a impossibilidade, supôs que ela decorreria do fato de o
crédito objeto do pedido já ter sido pleiteado em outra declaração de
compensação. Sendo assim, seria necessária a apresentação do pleito por meio de
formulário.
Sobre a apresentação dos formulários, é importante analisar o art. 98 da IN
900/2008, então vigente:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
12
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
Veja-se que, em conformidade com o §2o, os formulários podem ser utilizados nas
“hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação
de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado
eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP”.
Esse foi o caso da Recorrente. Em razão de não ter conseguido efetuar a
transmissão do pedido por meio eletrônico, entendeu que a restrição decorreria
da impossibilidade de pleitear restituição de crédito que teria sido objeto de
Dcomp não homologada. Essa impossibilidade, inclusive, consta no 34, §3o, inciso
XIV, da Instrução Normativa no 900/2008, para os casos de Dcomp. Uma vez que o
pedido de compensação nada mais é do que um pedido de restituição (PER) e
uma declaração de compensação (Dcomp), a alegação da Recorrente é verossímil.
É de se esperar que o sistema não tenha possibilitado a entrega eletrônica do
pedido de restituição em análise, tendo em vista que é vedada a utilização do tipo
de crédito que está sendo analisado em outros autos. Ademais, a exigência de
demonstração quando da entrega de formulário diz respeito à alegação de falha
no programa, que não foi o caso da Recorrente (hipótese do §3o).
Haveria, no seu intender, um impedimento de transmissão do pedido de
restituição, quando ele se relaciona a um crédito que já foi objeto de
compensação não homologada (hipótese do §2o) ou que estaria fora do prazo, de
acordo com os cruzamentos efetuados pela RFB. Nesses casos, não há exigência
de que a impossibilidade de transmissão seja demonstrada pelo sujeito passivo na
entrega do formulário.
No presente caso, há verossimilhança na alegação do contribuinte de que o
sistema PER/Dcomp não possibilitaria essa transmissão, em função da existência
de prévio pedido de compensação indeferido com o mesmo crédito ora em
análise. Assim sendo, é provável que a Requerente não tenha conseguido
transmitir eletronicamente o mencionado pedido, de modo que o seu direito
creditório deve ser analisado com base no formulário físico apresentado.
Nesse mesmo sentido, é de ver o precedente abaixo, que reconheceu a
necessidade de análise do pedido de restituição formulado por meio de
formulário físico, tendo em vista a verossimilhança da alegação do contribuinte de
impossibilidade de transmissão do pedido por meio do sistema eletrônico do
PER/Dcomp:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
13
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IRPF. IN RFB 1.717/2017. POSSIBILIDADE VIA
FORMULÁRIO A restituição de receitas arrecadadas mediante Darf será requerida
pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento. (PTA 11610.720523/2014-18. Acórdão 2301-006.396.
Relator CLEBER FERREIRA NUNES LEITE. 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão 16/10/2018).
Para melhor compreensão, é de ver trecho do voto do relator: Ocorre que na
analise do pedido não foi verificada se de fato houve a impossibilidade de
transmissão do pedido via PERDCOMP, que poderia ser comprovada com as telas
do sistema rejeitando o cadastramento do mesmo. Tal possibilidade existe, uma
vez que se trata de DARF em código de parcelamento referente à varias
competências.
Também, da análise, vê-se que não consta a data da emissão do Despacho
Decisório, nem consta a indicação de que o contribuinte teria ainda a
oportunidade de pleitear a restituição via PERDCOMP, uma vez que no Despacho
Decisório, faz-se referência ao prazo de prescrição.
Também não consta a ciência da contribuinte do Despacho Decisório, a partir da
qual podia ser oportunizada à interessada, dentro do prazo de prescrição, o envio
do pedido pelo PERCOMP. Somente em 02/03/2017 é protocolado um
documento da interessada. Portanto, não consta que a interessada fora
cientificada do Despacho Decisório, o que poderia oportunizar a mesma a buscar
a restituição via PERDCOMP ainda no direito do pleito.
Também o Despacho Decisório não indica a possibilidade de o contribuinte
formular o pedido pelo PERDCOMP, bem como, não oportuniza que a mesma
comprove da impossibilidade de fazê-lo dentro do prazo prescricional.
Assim, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em face do
argumento analisado acima, superando a questão do meio em que o pedido está
formulado, entendo que os autos devam retornar à unidade de origem para que
seja prolatado despacho decisório complementar, analisando-se o mérito do
pedido de restituição dos valores pagos a maior nos processos de parcelamento
nos 10880.415072/2012-95 e 10880.415073/2012- 30.
Isso posto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que a
unidade preparadora analise o pedido de restituição formulado por meio de
formulário.
A situação do caso acima citado é similar à em análise no presente feito, de modo
que entendo que deve ser aplicado o mesmo entendimento, especialmente em
busca da verdade material.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em
razão apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que os autos
retornem à unidade de origem para que seja prolatado despacho decisório
complementar, analisando-se o mérito do pedido de restituição. É como voto
Em outras palavras, no voto acima referido, a conselheira Bárbara Melo Carneiro
assentou a possibilidade de pedido em formulário quando demonstrada a impossibilidade do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
14
PER/DCOMP e, afastado o óbice formal, determinou-se devolução à origem para análise do mérito
do pedido.
Ora, voltando ao caso concreto ora analisado, pode-se ver grande similaridade em
relação ao caso ora relatado acima e o caso concreto objeto do presente julgamento.
Em minha leitura, os fatos narrados junto da documentação apresentada trazem
fortes elementos de plausibilidade a demonstrar que o recorrente, ao tentar enviar retificação do
PER/DCOMP, o sistema bloqueou o envio por já existir decisão administrativa e, primeiramente,
tentou a solução administrativa junto ao CAC, com orientação para uso de formulário em papel.
A eventual falta de comprovação documental da impossibilidade de utilização da
PER/DCOMP conforme suscitada pela autoridade de origem e reforçada pelo acórdão a quo, a
meu ver, consubstancia-se mais em formalismo exacerbado do que respeito à verdade material e
ao formalismo moderado (e, sobretudo, ligado à uma interpretação restritiva e formalista da IN
1300/2012) que devem observar a análise de direitos creditórios requeridos nos termos do art.
170 do CTN.
Logo, à luz da verdade material e do formalismo moderado, restou caracterizada a
impossibilidade de utilização do PER/DCOMP, enquadrando-se na exceção do art. 113 da IN
1.300/2012, autorizando, assim a adoção do formulário para requerer o reconhecimento do
direito creditório pleiteado a título de saldo negativo.
Ainda, observe-se que, segundo o recorrente, no que tange ao direito creditório, a
DIPJ retificadora de 15/10/2012 aponta saldo negativo de R$ 1.102.974,25, contra R$ 269.840,04
originalmente informado, sendo que parte já foi utilizada em compensações; o saldo
remanescente seria de R$ 833.134,21, conforme comprovantes nos autos, segundo o recorrente.
Contudo, observe-se que o acórdão recorrido não avançou à análise do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, limitando-se a indeferir preliminarmente e sumariamente o
pedido de restituição apresentado em formulário escrito pelo recorrente. .
Faz-se, assim, necessário o retorno dos autos à autoridade de origem para análise
do direito creditório, devendo-se reconhecer, em homenagem ao formalismo moderado e à
verdade material, o pedido feito em formulário em papel, para fins de verificação do direito
creditório pretendido.
Antecipo também que, a meu ver, o direito creditório encontra respaldo
documental, mas a análise aritmética detalhada deve ser feita pela unidade de origem, superada
essa discussão preliminar acerca da utilização do formulário em papel.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o
fundamento de indeferimento baseado exclusivamente na forma de apresentação (formulário em
papel) e determinar a devolução dos autos à autoridade de origem, para que profira despacho
decisório complementar, apreciando o mérito do pedido de restituição de R$ 833.134,21 de saldo
negativo de IRPJ/2008.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720197/2013-82
15
Jeferson Teodorovicz

Fl. 190
DF CARF MF
Original